Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DORIVAL MODESTO FILHO contra a r. decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, movida pelo CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 111, indeferiu o requerimento de substituição do imóvel penhorado pelo veículo Chevrolet Cruze LTZ HB, Placa OGZ2704/GO, RENAVAN 00470950811. Sustenta o Agravante que o pedido de substituição do imóvel penhorado pelo veículo acima apontado atende ao princípio da menor onerosidade, uma vez que o imóvel penhorado, no qual reside o Agravante e sua família, possui valor vultoso e estará, caso a penhora prossiga, submetido à venda por montante inferior ao que vale no mercado, o que se manifestaria como extremo prejuízo ao Agravante. Aduz que o bem indicado em substituição, trata-se de um automóvel com valor mais do que suficiente para satisfazer a dívida estampada no feito executório. Ademais, pondera que o veículo pertence ao Agravante e que o fato de aparecer na pesquisa RENAJUD em nome de terceiro se trata, muito provavelmente, de falha no sistema. Requer, assim, seja reformada a r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, seja deferido o pedido de substituição do bem a ser penhorado. Preparo ID n. 21239526 e 21239527. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O executado pleiteou a substituição do bem penhorado, sob o argumento de que o ato constritivo é extremamente gravoso. O exequente, a seu turno, apontou que o veículo indicado encontra-se registrado no RENAJUD em nome de terceira pessoa (ID 74214054). Com efeito, não se pode olvidar que, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, artigo 805, impõe-se considerar que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito é o objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona que “o estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.” (in, Manual de direito processual civil. 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, pág. 813). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, sendo, igualmente, iterativos os precedentes deste eg. Tribunal no sentido de que “(...) A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução.” (TJDFT. Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ainda: “(...) 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária.(...)” (TJDFT. Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Lado outro, o executado não justificou por que a penhora do imóvel é gravosa e o veículo indicado de fato encontra-se em nome de terceiro, conforme se verifica do ID 67047834. Indefiro, portanto, o pedido de ID 73660478. Prossiga-se conforme determinado ao ID 69942312, expedindo-se o mandado de avaliação e intimação. Sob um exame de cognição sumária não vislumbro fundamentação relevante para abalar os fundamentos da decisão agravada. Nos termos do art. 847 do CPC/2015, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: (...) II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; (...) § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que o juiz somente autorizará a substituição do bem penhorado se o executado exibir prova de sua propriedade. No caso, o veículo indicado em substituição encontra-se em nome de Clayton Ferreira de Franca, pessoa estranha ao processo, conforme se verifica da pesquisa RENAJUD (ID n. 21239533, págs. 03/04), motivo pelo qual o credor não anuiu com a substituição do bem oferecido. Muito embora o Agravante afirme ser o proprietário do veículo, observa-se que ele não trouxe aos autos documentação comprobatória a esse respeito. O art. 805 do CPC/2015 consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797, do referido diploma legal. Ademais, ausente a urgência da medida que não possa aguardar a conclusão do d. Colegiado, dado que ainda não se iniciaram os atos expropriatórios do bem penhorado. Nesse contexto, inobstante o inconformismo do Agravante, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator